Tribunal: STF
Processo: HC 187216
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC 121.522, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA ROGATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1 - Não demonstrada, de plano, a imprescindibilidade da oitiva da testemunha, não há como afastar o indeferimento, uma vez que o Magistrado atuou em conformidade com o que determina o art. 222-A do Código de Processo Penal. 
    2 - Agravo regimental improvido.”
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    No curso da instrução penal, a defesa requereu a expedição de carta rogatória à Venezuela para oitiva de testemunha. Contudo, o pleito foi indeferido.
    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no cerceamento de defesa.
    Entende “ser de extrema importância a testemunha, além de que o indeferimento da carta rogatória viola diversos dispositivos legais e princípios constitucionais”.
    A defesa prossegue argumentando que “o devido processo legal tem como pilar a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante da flagrante violação do devido processo legal e da ampla defesa, requer a esta Colenda Suprema Corte: 
    -quando do julgamento deste Habeas Corpus, seja dado provimento, deferindo expedição de carta rogatória com o objetivo de colher a oitiva da testemunha do Sr. Alexandre Oliveira Ávila, testemunha essa arrolada pelo paciente. 
    Termos em que, cumpridas as necessárias formalidades legais, pede e espera conhecimento, processamento e acolhimento”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
          “Conforme relatado busca a defesa o provimento do recurso para que seja deferida a oitiva de testemunha por rogatória. 
    Contudo, não obstante os argumentos apresentados, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Com efeito, o Tribunal a quo denegou a ordem do habeas corpus nos seguinte termos (fl. 60):
     ‘[...] Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de expedição de carta rogatória para oitiva de uma testemunha que encontra na Venezuela, porquanto não restou demonstrada a necessidade e a utilidade da mesma para o deslinde da ação. 
    Ademais, tem-se que a decisão atacada está devidamente motivada, observando o disposto no artigo 222-A do Código de Processo Penal. 
    Por derradeiro, anote-se que os estreitos limites da presente impetração são incompatíveis com aprofundada análise de mérito, de modo que caso imprescindível a oitiva da testemunha, poderá a defesa fazer a demonstração ao órgão recursal adequado, sob o crivo do contraditório, conforme registrou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer. 
    Desta forma, não se verifica a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão de habeas corpus [...]’
    Pois bem. Reafirmo que, não demonstrada, de plano, a imprescindibilidade da oitiva da testemunha, não há como afastar o indeferimento, uma vez que o Magistrado atuou em conformidade com o que determina o art. 222-A do Código de Processo Penal, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade a ser suprida. 
    No caso, apliquei a jurisprudência desta Corte no sentido de que sem embargo do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida (HC n.102.541/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019). No mesmo sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
    Com efeito, cabe referir que o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, in litteris:
    “Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar “irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a “realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor “constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a “delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, “consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada.” (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias” (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da impetração. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu a prova requerida pela defesa mediante decisão fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017).
    Na hipótese sub examine, o Tribunal de origem assentou que “não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de expedição de carta rogatória para oitiva de uma testemunha que encontra na Venezuela, porquanto não restou demonstrada a necessidade e a utilidade da mesma para o deslinde da ação”.
    Destarte, para que se pudesse concluir pela essencialidade da prova reputada essencial pela defesa, seria imprescindível a indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. A propósito, no mesmo sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.” (HC 104.609, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Prova testemunhal requerida intempestivamente perante o juízo da instrução. Contrariedade ao libelo acusatório. Não-apresentação de rol de testemunhas. Preclusão. Reexame da matéria. Impossibilidade, ainda mais quando simplesmente se reclama a realização da prova, sem demonstrar em que consistiria o prejuízo advindo à defesa (Súmula 523/STF). Agravo regimental não provido.” (RE 315.249-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 26/4/2002).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de Junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente